Tribunal: TJPA
Processo: 0010950-28.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10327 - Curso de Formação
Data de julgamento: 2021-11-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0010950-28.2010.8.14.0301

APELANTE: SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICACAO-SECOM, ESTADO DO PARÁ

APELADO: SAMUEL SOUSA DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CIVEL. CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADO. ALEGAÇÃO DE DIVISÃO DOS APROVADOS EM DUAS TURMAS. NÃO CONSTA PREVISÃO NO EDITAL. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO. A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA POSSUI CRITÉRIO DISCRICIONÁRIO PARA MELHOR ADMINISTRAR O CURSO DE FORMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO A UNANIMIDADE.

1.

Impetrante ingressa com ação relatando que foi aprovado no Concurso de Formação de Soldados, sendo dividido em duas turmas. Alega que a divisão é ilegal pois não há previsão no edital. Requer seu chamamento para iniciar o curso na primeira turma, entendendo que houve preterição.

2.

Administração tem o poder discricionário de dividir em turmas o curso para melhor atender suas necessidades. Não há qualquer impedimento no edital neste sentido. Impossibilidade do Poder Judiciário imiscuir-se no mérito administrativo. Não há preterição ou ilegalidade.

3.

Impetrante foi devidamente convocado a participar do curso em 16/08/2010, antes mesmo da prolação de sentença ou decisão liminar. Ato Administrativo voluntário, incorporado a Polícia Militar. Ausência de prejuízo aos alunos do curso. Precedente desta corte.

4.

Não restou caracterização de perda superveniente do objeto, tendo em vista o direito de prosseguir com ação e ver seu direito declarado pelo Poder Judiciário.

5.

Recurso Conhecido e Provido para modificar a sentença de primeiro grau.

ACÓRDO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 1.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e CONCEDER PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA),
08
de novembro de 2021.

Desembargadora

EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação movido pelo Estado do Pará em face de sentença proferida pela 2ª Vara da Fazenda Pública da Capital movida por SAMUEL SOUSA OLIVEIRA nos autos do Mandado de Segurança nº
0010950
-10.2010.8.14.0301
.

Na petição inicial, o Recorrido requer sua inclusão no Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar do Estado do Pará, conforme edital nº 02/2007 –CBMPA/CFSD, ofertando 100 (cem) vagas previstas para o Município de Paragominas nas
regras contidas no edital
do certame, sem previsão para fracionamento de turma. Afirma que o
I
mpetrado realizou o fracionam
en
to das turmas, se desvinculando do edital, uma vez que aprovado dentro do limite de vagas deveria ter sido chamado para o curso de formação de forma imediata.
Requer a procedência da ação para que seja incluído na primeira turma.

A autoridade coatora apresentou informações alegando que o impetrante já foi incluído nas fileiras da Polícia Militar, sendo convocado pelo Edital n. 49/2010 PMPA, em 16/08/2010.

O Ministério Público se manifestou pela denegação da segurança, em face da perda superveniente do interesse processual, vez que o Impetrante foi convocado através do edital nº 49/2010/PMPA, de 16 de agosto de 2010, e, também efetivamente incorporado à Polícia Militar do Estado do Pará.

O Juízo de primeiro grau prolatou a sentença, extinguindo o processo com a resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, sob o fundamento de garantir a segurança de que o Impetrante/Apelado Samuel Sousa de Oliveira, tenha o direito de ter efetivada sua inscrição no “Curso de Formação de Soldado PM/PA-2008” para o deseja ser convocado
.

O Apelante Estado do Pará, interpôs o Recurso de Apelação afirmando a inexistência de qualquer direito líquido e certo, haja vista que a divisão de turmas do curso de formação surgiu da quantidade de candidatos aprovados, o que obrigou a Polícia Militar a realizar dois cursos de formação, para que contasse com o número menor de formandos, qualificando o curso em questão.
Afirma que se trata de ato discricionário que não merece intromissão do Poder Judiciário.

Alega que o impetrante já foi convocado e devidamente nomeado, perdendo o objeto da presente ação. Requer sejam acolhidas as razões recursais, pugnando, portanto, pela reforma da sentença prolatada pelo Juízo
a quo
e provimento do recurso.

Não foram apresentadas contrarrazões.

O Ministério Público de segundo grau pugnou pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do recurso, tendo em vista que não há previsão de fracionamento de turmas no edital.

É o relatório.

VOTO

É o voto.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

O cerne da questão recai sobre a possibilidade do Curso de Formação ser dividido em turmas, em preterição de um candidato aprovado que seria disposto somente na segunda turma, contrastando com a previsão editalícia no item 12 do Edital n. 018/2008.

“Os candidatos aprovados no presente concurso serão incorporados no efetivo da corporação e matriculados no Curso de Formação de Soldados PM 2008, na condição de Aluno Soldado PM, observadas as seguintes condições”

Dessa forma, verifica-se que não existe qualquer previsão editalícia no sentido de dividir em turmas os candidatos aprovados, seguindo a item apenas com as informações acerca dos documentos a serem juntados.

No caso em estudo, a Administração Pública aprovou 100 candidatos no concurso C-01/2008 da PM/PA, e pelo número supostamente elevado de pessoas não houve condições de realizar o Curso de Formação em uma única turma. Resta evidente, que a Administração usou de seu poder discricionário, do binômio oportunidade x conveniência, para gerenciar a quantidade de pessoas em suas instalações, promovendo o curso de formação a todos.

Obviamente que, se o edital não trouxe de forma expressa que as turmas seriam divididas em duas etapas, mas também não informou que seria uma única turma, não há qualquer ilegalidade na atuação discricionária.

“
Poder Discricionário é aquele conferido por lei ao administrador público para que, nos limites nela previstos e com certa parcela de liberdade, adote, no caso concreto, a solução mais adequada satisfazer o interesse público.
O fundamento desse Poder é o princípio constitucional da separação dos Poderes, que prevê a existência de atos reservados a cada um dos Poderes, havendo a reserva judicial (Judiciário), a reserva legislativa (Legislativa) e a reserva administrativa (Executivo).”

Este assunto foi enfrentando em recurso anterior por este Tribunal, no sentido da legalidade da atuação estatal:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CÍVEL. CANDIDATA DO CONSURSO C-01/2008 ENTENDE QUE HOUVE PRETERIÇÃO POR TER SIDO INCLUIDA NA SEGUNDA TURMA DO CURSO DE FORMAÇÃO. PREJUIZOS FINANCEIROS CONTABILIZADOS NO TEMPO DE SERVIÇO. SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA MANTIDA. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA EM ORGANIZAR O CURSO DE FORMAÇÃO.RECURSO IMPROVIDO. 1- Candidata do concurso C-01/2008, que frequentou a segunda turma do Curso de Formação da PM alega que houve preterição, ilegalidade por ausência de previsão no edital. Alega prejuízo financeiro e temporal, que impacta em suas progressões de carreira. 2- Ato discricionário da Administração Pública em organizar da melhor forma o Curso de Formação. Não há qualquer previsão editalícia em sentido contrário. Ato dentro da legalidade, considerando que a presença de 2.200 alunos em apenas uma única turma seria inviável a realização do curso. 3- Recurso improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos

(3542339, 3542339, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-08-17, Publicado em 2020-08-25)

Por outro lado, verifico que não houve qualquer prejuízo ao candidato, tendo em vista que a ação foi proposta em 17/03/2010, e quando do momento de prestar informações a autoridade coatora já informou que o candidato foi devidamente convocado pelo Edital n. 49/2010, PMPA publicado em 16/08/2010.

No que tange ao argumento de que houve perda do objeto pela nomeação do candidato, entendo que não merece prosperar, pelos motivos que passo a expor.

Inicialmente é importante informar que o candidato não ingressou na Polícia Militar por meio de medida liminar, mas foi convocado pela própria administração da Polícia Militar na publicação de 16/08/2010. Portanto, qualquer decisão no sentido de modificar a sentença de primeiro grau não afetaria sua nomeação, que sequer estava
subjudice
.

Outro ponto igualmente importante a mencionar é que a homologação do concurso ou a incorporação do candidato no Curso de Formação, por si só, não causa perda superveniente do interesse de agir.

ADMINISTRATIVO.AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL.

SÚMULA 284/STF. PERITO CRIMINAL. REPROVAÇÃO NA PROVA DE APTIDÃO FÍSICA. INCOMPATIBILIDADE ENTRE AS ATRIBUIÇÕES DO CARGO E A EXIGÊNCIA DE APROVAÇÃO EM TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. REPROVAÇÃO QUE DEVE SER AFASTADA. PRECEDENTE DO E. STF. POSSÍVEL ENCERRAMENTO DO CONCURSO NO DECORRER DO PROCESSO QUE NÃO IMPLICA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA AÇÃO, QUANDO SE BUSCA AFERIR A SUPOSTA ILEGALIDADE DE UMA DAS ETAPAS DO CONCURSO. SÚMULA 83/STJ.

1. Trata-se de ação em que busca o recorrente desconstituir acórdão que concedeu a segurança para o recorrido continuar no certame.

2. A propositura do recurso pela via da divergência jurisprudencial não dispensa o recorrente de apontar qual o dispositivo legal que teria sido objeto de interpretação divergente entre tribunais. A deficiência na fundamentação obsta o conhecimento do recurso fundamentado na alínea "c", razão pela qual incide a Súmula 284/STF.

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão no sentido de que o encerramento do concurso público não acarreta a perda do objeto da ação mandamental na qual se discute suposta ilegalidade praticada em etapa do certame.

4. Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento deste Tribunal Superior, razão pela qual não merece prosperar a irresignação. Incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ: "Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida." 5. Recurso Especial não conhecido.

(REsp 1681156/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/10/2017, DJe 17/10/2017)

ANTE O EXPOSTO,
coadunando com o parecer ministerial e de tudo mais que nos autos constam,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E CONCEDO-LHE PROVIMENTO
para modificar a sentença de primeiro grau, no sentido de reconhecer o poder discricionário da Administração Pública quanto a administração do próprio curso de formação, tudo nos moldes e limites da fundamentação lançada, que passa a integrar o presente dispositivo como se nele estivesse totalmente transcrita.

P.R.I.

Belém (PA),
08
de novembro de 2021.

Desembargadora

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 17/11/2021